Tribunal: STF
Processo: ARE 1575885
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. POLICIAL CIVIL. LEI ESTADUAL N. 3.901/2022 ORIUNDA DA CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 27/2021. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ARTIGO 3º DA REFERIDA LEI. PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE PELO CONSELHO SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL. CONSELHO QUE POSSUI COMPETÊNCIA PARA DELIBERAÇÃO NA EVOLUÇÃO FUNCIONAL. ART. 3º, X DA LEI N. 1.650/2005. TEMA REPETITIVO N. 1.075 DO STJ. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E ATO OMISSO DA AUTORIDADE IMPETRADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. Para a concessão da ordem mandamental é imprescindível a comprovação nos autos do direito líquido e certo perseguido, a existência de ato ilegal (comissivo ou omissivo) praticado por autoridade administrativa e a lesão ou ameaça a direito.



    2. Os artigos 1º, 2º e 4º da Lei Estadual n. 3.901/2022 autorizam a concessão e o pagamento do retroativo de acordo com um cronograma estabelecidos pela Administração Pública estadual, enquanto que o artigo 3º da referida legislação mantém a suspensão para os servidores cujos direitos foram adquiridos depois de 25/4/2020, na esteira do que determinado pelas Leis Estaduais n. 3.462, de 25/4/2019 e n. 3.815, de 24/8/2021.



    3. Logo, os arts. 1º, 2º e 4º da Lei Estadual n. 3.901/2022 devem ser interpretados de acordo ou conforme a Constituição Federal, no sentido de que se trata de diretrizes voltadas única e exclusivamente para que a Administração Pública estadual possa colocar em ordem as progressões e o pagamento do retroativo não concedidas e pagos, respectivamente, aos seus servidores, quando aceita pelo servidor a ela se submeter. Dentro dessa ótica, para que seja mantida ou preservada a respectiva constitucionalidade, os arts. 1º, 2º e 4º da Lei Estadual n. 3.901/2022 devem ser interpretados no sentido de que, apesar de ser possível ao servidor público, por sua livre vontade e escolha, submeter-se administrativamente aos cronogramas de concessão e pagamento de direitos já adquiridos, escolhendo não submeter aos seus termos isso não torna impedimento para que possa buscar perante o Judiciário a tutela de um direito subjetivo já incorporado ao seu patrimônio, sob pena de se violar os princípios da separação de poderes (art. 2º da CF/88), do acesso à Jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88) e da à irretroatividade da lei (art. 5º, XXXVI, da CF/88).



    4. Consoante entendimento firmado por esta Corte de Justiça no julgamento do MS nº 0002907-03.2022.827.2700, eleito como paradigma para debater sobre a questão, “o art. 3º da Lei Estadual 3.901/2022, por outro lado, é materialmente inconstitucional, pois não pode a Administração Pública, sem adotar previamente as medidas de contenção de gastos estabelecidas na Constituição Federal, editar lei estadual prevendo, em flagrante violação ao art. 169, § 3º, da CF, a suspensão de direitos subjetivos incorporados ao patrimônio jurídico do servidor público sob o pretexto de reorganizar, pela consolidação de um déficit, seu quadro orçamentário e financeiro”.



    5. Extrai-se do julgamento do Tema 1.075 STJ que o ato administrativo do órgão que concede a progressão é simples e vinculado, ou seja, não depende de homologação ou da manifestação de outro órgão, por exemplo, a Secretaria de Administração, não havendo discricionariedade quando presentes os requisitos legais.



    6. O Conselho Superior da Polícia Civil é competente para atuar na instrução e deliberação dos processos de avaliação dos processos de avaliação e desempenho, evolução funcional e estágio probatório do policial civil, conforme previsto no art. 3º, X da Lei n. 1.650/2005.



    7. No presente caso, a Impetrante juntou nos autos, Diário Oficial no qual contém a informação de que o Conselho Superior da Polícia Civil deliberou pela procedência da evolução funcional pretendida.



    8. Resta demonstrada a violação do direito líquido e certo à implementação da progressão reconhecida pelo Conselho Superior da Polícia Civil por meio da omissão praticada pela autoridade administrativa.



    9. Ordem concedida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 5º, incisos XXXV e XXXVI; e 169, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/06/2019).  



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente